Tribunal: TJSP
Processo: 2132322-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente circunstanciado – Excesso de prazo da prisão preventiva – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente pelos requerimentos de diligências formulados pelas partes, estando em curso a postulada defensivamente – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente circunstanciado – Excesso de prazo da prisão preventiva – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, especialmente pelos requerimentos de diligências formulados pelas partes, estando em curso a postulada defensivamente – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada a invocada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.